Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de injunção impetrado por agente socioeducativo em face do Governador do Distrito Federal, alegando omissão legislativa na regulamentação da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o-B, da CF/1988.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de injunção é cabível para a hipótese, diante da alegação do impetrado de ausência de dever constitucional do Distrito Federal de regulamentar o artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal; (ii) saber se há omissão legislativa do Distrito Federal na regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos e se é cabível a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 para suprir a lacuna normativa.
III. Razões de decidir
3. O mandado de injunção é cabível para sanar omissão legislativa que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado. A iniciativa de leis sobre servidores públicos do Distrito Federal, incluindo sua aposentadoria, é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme artigo 71, §1o, II, da LODF, de modo que há dever constitucional de regulamentação.
4. A Emenda Constitucional n. 103/2019 assegura o direito à aposentadoria especial do servidor público ocupante do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou das carreiras policiais, na forma estabelecida por lei complementar do respectivo ente federativo.
5. Ainda não há, no âmbito do Distrito Federal, norma regulamentando a aposentadoria especial de tais agentes, na forma prevista pela EC no 103/2019, impondo-se, assim, o reconhecimento da mora atribuída ao Governador do Distrito Federal, a quem cabe a iniciativa do processo legislativo.
6. São inúmeros os mandados de injunção julgados por este Conselho Especial em que foi concedido o prazo de noventa dias para que se sanasse a mora legislativa, prazo esse não atendido pelo impetrado, o que enseja a aplicação do artigo 8o, parágrafo único da Lei 13.300/2016, com determinação para que a autoridade administrativa competente proceda, de imediato, a análise da situação jurídica do impetrante à luz das disposições constantes da Lei Complementar n. 51/1985.
IV. Dispositivo
7. Concedeu-se a ordem injuntiva.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4o-B; EC no 103/2019, art. 4o, §§9o e 10; Lei no 13.300/2016, art. 8o, parágrafo único; LODF, art. 71, §1o, II; Lei Complementar no 51/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1917265, MI no 0728426-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1913080, MI no 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1910669, MI no 0723683-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 20.08.2024.